Tribunal: TJDFT
Processo: 0724197-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
D E C I S Ã O O agravante/réu CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE interpôs recurso de agravo interno contra a decisão de ID 37588136, em que deferi a tutela de urgência recursal, determinando a manutenção do agravante/autor no concurso, objeto da lide, na condição sub judice, com a reserva da vaga, observada sua classificação, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 38817959), o agravante/réu sustenta que o agravado perdeu o direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, tendo sido eliminado do processo seletivo, uma vez que sequer obteve nota e classificação suficientes para figurar na lista de classificação geral por cargo. Afirma que o agravante/autor foi “submetido à avaliação da equipe multiprofissional, foi constatado pela equipe multiprofissional e interdisciplinar que a acuidade visual apresentada pelo Agravado no olho esquerdo, não tem o condão de qualificálo como pessoa com deficiência visual monocular, à luz da legislação vigente (Decreto n.o 3.298/1999), tendo em vista não ser maior ou igual a 0,05 (20/400), com correção, exatamente como expresso no art. 4.o, inciso III, do referido Decreto” (ID 38817959, pág. 10). Defende que “ainda que fosse possível e, de fato, a acuidade visual do candidato passasse de 20/160 para 20/400 no decorrer do processo, ainda assim, não se poderia considerar a referida alteração, já que devem ser comiseradas as condições do candidato ao tempo da avaliação, sob pena de violação ao princípio da isonomia” (ID 38817959, pág. 11). Aduz que “ao determinar que o Agravado retorne ao certame nas vagas reservadas aos candidatos com deficiência, com base na futura possibilidade de produção de provas, o Poder Judiciário claramente interferiu nos critérios de avaliação adotados pela banca examinadora, flexibilizando critério previsto em edital, isonomicamente para todos os candidatos, em clara e indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, gerando violação ao princípio constitucional da separação dos poderes” (ID 38817959, pág. 16). Alega, por fim, que inexistem os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal em favor do agravante/autor. Pugna, em caráter liminar, pela suspensão da decisão agravada e, no mérito, postula pela confirmação e provimento do recurso para manter incólume a decisão agravada do juízo a quo. Contrarrazões no ID 39555617. Petição do agravante/autor no ID 39555620 informando que o agravante/réu descumpriu a decisão liminar de ID 37588136. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No exame dos requisitos de admissibilidade, verifico que o recurso do agravo interno é manifestamente intempestivo. Em consulta ao sistema de expedientes do PJe, o agravante/réu tomou ciência da decisão recorrida em 9/8/2022, possuindo o prazo de 15 (quinze) dias para recorrer, o qual se findou em 31/8/2022, data da interposição do agravo interno. Entretanto, o sistema de expedientes do PJe não considerou que, em verdade, o agravante/réu tomou ciência da decisão recorrida em 25/7/2022, conforme certificado pelo Oficial de Justiça no ID 37690571. Com efeito, considerando a real data de ciência inequívoca da decisão (25/7/2022), nos termos do artigo 231, inciso V, c/c artigo 1.003, §5o, todos do Código de Processo Civil, tem-se que o termo final para a interposição do recurso seria em 16/8/2022 (contado o feriado forense do dia 11/8/2022, segundo o artigo 60 da Lei no 11.697/2008), vindo o agravo interno a ser efetivamente protocolado somente em 31/8/2022, estando, pois, manifestamente intempestivo. Portanto, verifica-se não ser possível conhecer do agravo interno em razão de sua patente intempestividade, segundo o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ademais, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravo interno está sendo declarado manifestamente inadmissível por decisão monocrática, ao invés do órgão colegiado, condição necessária para a aplicação da multa processual. Finalmente, considero prejudicado o pedido do agravante/autor de ID 39555620, pois em consulta ao sítio do agravante/réu no dia 28/9/2022, pelo link disponibilizado no rodapé da pág. 2 da petição de ID 39555620, o agravante/autor foi contemplado como candidato sub judice no Edital no 20, págs. 1, 2 e 12, publicado em 27/9/2022. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa esta decisão, retifique-se a autuação de agravo interno para agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora